Tribunal: TJMT
Processo: 1023193-49.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023193-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JOAO LUCAS DA CRUZ ALVES PEREIRA - CPF: 063.852.851-89 (PACIENTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD VIEIRA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023193-49.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOAO LUCAS DA CRUZ ALVES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – MONTANTE FIXADO NÃO ADIMPLIDO – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇAO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fiança será cabível quando necessária para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, revelando-se ilegítima sua imposição quando evidenciada a situação de hipossuficiência demonstrada pelo paciente, que continua cautelarmente segregado simplesmente por não ter recolhido o valor da fiança arbitrada, configurando o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Amanda Pereira Leite Dias, em favor de João Lucas da Cruz Alves Pereira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

A impetrante aduz que a autoridade coatora concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.045,00 [mil e quarenta e cinco reais].

Assevera que o pagamento não foi realizado por se tratar de pessoa com precárias condições financeiras, permanecendo cautelarmente segregado apenas por não adimplir o valor fixado.

Postula, ao final, a dispensa de pagamento de fiança, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Relator originária, Juiz-Convocado, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que reduziu a fiança arbitrada em 2/3 [dois terços].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela concessão parcial da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, o paciente,
João Lucas da Cruz Alves Pereira
, foi preso em flagrante delito por supostamente, possuir em sua residência uma arma de fogo e munições de calibre 22, localizados em cima do guarda-roupas.

A autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.045,00 [mil e quarenta e cinco reais], cujo montante, por sua vez, não foi adimplido, em virtude da situação de hipossuficiência do beneficiário.

O Relator originário da presente ordem de
habeas corpus
, Juiz-Convocado, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, em sede de liminar, reduziu o valor da fiança em 2/3 [dois terços].

Todavia, o paciente permanece preso desde
6/10/2020
, ou seja, há mais de dois meses, simplesmente em razão da impossibilidade de pagamento do valor arbitrado, configurando, assim, o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

“[...] Se a autoridade inquinada de coatora reconheceu a desnecessidade da prisão e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, mas o paciente permaneceu segregado por quase 04 (quatro) meses desde então por falta de pagamento, é de se concluir que, de fato, o custodiado, desempregado e defendido pela Defensoria Pública, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350,
caput
e parágrafo único, ambos do CPP [...]”
[1]
.

Ressalte-se, ainda, que
“‘afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016)”
[2]
.

A toda a evidência, a fiança poderá ser dispensada, se assim recomendar a situação econômica do preso
[3]
.

De outro giro, o art. 350 do CPP preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327
[4]
e 328
[5]
do mesmo Código, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
João Lucas da Cruz Alves Pereira
, conferindo a ele a liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, fixando-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral

em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; e,

(ii) proibição de ausentar-se da Comarca de Barra do Bugres, devendo comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado.

Delego
ao juízo de origem
a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente –
inclusive durante o plantão judiciário
–,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

É como voto.

[1]
TJMT, HC 155295/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016.

[2]
STJ, HC 538.310/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020.

[3]
Art. 325. § 1º - Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I: dispensada, na forma do art. 350 deste Código.

[4]

Art. 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

[5]
Art. 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020